Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/apelada contra acórdão que majorou honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A embargante alega contradição e omissão quanto à destinação da verba honorária e à eficácia da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram apresentados dentro do prazo legal e, portanto, se podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.023 do CPC estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, possuindo apenas efeito interruptivo.
4. A parte embargante foi intimada em 07/07/2025 acerca dos embargos de declaração opostos pela parte contrária e teve até 14/07/2025 para apresentar idêntico recurso, limitando-se a contrarrazoar.
5. O protocolo dos presentes embargos ocorreu apenas em 15/08/2025, data posterior ao quinquídio legal, configurando manifesta intempestividade a impor o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A tempestividade constitui-se em requisito extrínseco de admissibilidade.
2. Embargos de declaração opostos após o prazo legal de cinco dias são intempestivos e não podem ser conhecidos.